Tribunal: TJDFT
Processo: 0702493-29.2022.8.07.0013
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 548 DO STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA O ACÓRDÃO PARADIGMA. PUBLICAÇÃO DO ARESTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – A publicação dos acórdãos que negam provimento aos embargos de declaração enseja a perda do objeto do apelo.
II – Agravo interno não provido